Tribunal: TJSP
Processo: 0145703-84.2008.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do CPC.
Tema 135 de repercussão geral julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Necessidade de retratação – INSS também dispensado de recolher o valor relativo ao porte de remessa e retorno dos autos – Inteligência do art. 511, § 1o, do CPC/1973 – Inconstitucionalidade do art. 2o, parágrafo único, II, "in fine", da Lei Estadual no 11.608/2003 –

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do CPC.
Tema 135 de repercussão geral julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Necessidade de retratação – INSS também dispensado de recolher o valor relativo ao porte de remessa e retorno dos autos – Inteligência do art. 511, § 1o, do CPC/1973 – Inconstitucionalidade do art. 2o, parágrafo único, II, "in fine", da Lei Estadual no 11.608/2003 – Jurisprudência firmada no julgamento do RE no 594.116, em 03/12/2015 – Deserção afastada.

MODIFICADO O ENTENDIMENTO ADOTADO ANTERIORMENTE, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0145703-84.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado ANGELO
GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o entendimento anteriormente adotado, com determinação. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0145703-84.2008.8.26.0000 -Voto no 31.034
2
Voto no 31.034
Agravo de Instrumento no 0145703-84.2008.8.26.0000
Origem: 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
Partes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do CPC.
Tema 135 de repercussão geral julgado pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal Necessidade de retratação
INSS também dispensado de recolher o valor relativo ao
porte de remessa e retorno dos autos Inteligência do art.
511, § 1o, do CPC/1973 Inconstitucionalidade do art. 2o,
parágrafo único, II, “in fine”, da Lei Estadual no
11.608/2003 Jurisprudência firmada no julgamento do RE
no 594.116, em 03/12/2015 Deserção afastada.
MODIFICADO
O
ENTENDIMENTO
ADOTADO
ANTERIORMENTE, COM DETERMINAÇÃO.
Vistos.
Em cumprimento ao determinado pela Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público, e para os fins do disposto no art. 1.040, II, do CPC, a Turma
Julgadora deve proceder ao juízo de retratação, considerando a tese definida pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 135 de repercussão geral.
É o relatório.
Impõe-se adequar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, considerando a conclusão do julgamento do RE
no 594.116 em 03/12/2015, onde reconhecida a repercussão geral sobre a isenção do
INSS de arcar com o pagamento das despesas relativas ao porte de remesse e retorno
dos autos (Tema 135):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0145703-84.2008.8.26.0000 -Voto no 31.034
3
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA
JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E
RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.
1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no
conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses
se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-
ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma,
DJ 14.06.2002.
2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal,
prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado
mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de
relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ
07.06.2002.
3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa
despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida
editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas
oriundas da prestação do serviço público postal.
4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento
esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e
retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há
vício de inconstitucionalidade no particular.
5. Verifica-se que o art. 2o, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista
11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da
Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência
para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração
incidental de inconstitucionalidade da expressão “cujo valor será
estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura”.
6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o
acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no
Tribunal de origem.
(RE 594116, Relator: Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0145703-84.2008.8.26.0000 -Voto no 31.034
4
julgado em 03/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 04-04-2016 PUBLIC
05-04-2016)
Assim, em juízo de retratação, impõe-se afastar a deserção declarada
inicialmente, para analisar o processamento do agravo de instrumento interposto pelo
INSS.
Com o trânsito em julgado desta decisão, voltem-me os presentes autos
conclusos.
Diante do exposto, meu voto modifica o entendimento anteriormente
adotado, com determinação.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator